Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE DO TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
1. A fixação do valor determinado em sentença ilíquida pode ser feito por cálculos aritméticos quando não envolver maior complexidade.
2. O “quantum” a ser fixado por cálculo aritmético precisa observar estritamente o parâmetro fixado com o trânsito em julgado.
3. Deu-se provimento ao recurso para determinar o cálculo da dívida com base na renda líquida, conforme determinado na sentença.